Tribunal: TJDFT
Processo: 0738283-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738283-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLEISON JUNIO DOS SANTOS BEZERRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa de Cleison Junio dos Santos Bezerra contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0025797-10.2013.8.07.0015, indeferiu o pleito defensivo de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, entendendo que os efeitos da reincidência se estendem sobre toda a pena unificada (ID 31109479 - Pág. 207/208). Consta dos autos e do Sistema de Execução Eletrônica Unificado – SEEU que o recorrente cumpre pena totalizada em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menores e porte de arma de fogo de uso permitido (ID 31109480 - Pág. 682/690). O sentenciado cumpria a pena em regime semiaberto, quando requereu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, a fim de que fosse considerado o percentual de 16% para progressão quanto às execuções no 0025797-10.2013.8.07.0015 e no 0023158-14.2016.8.07.0015, ao argumento de que o sentenciado havia sido considerado primário nas sentenças condenatórias (ID 31109479 - Pág. 186). O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido defensivo e manteve a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da progressão de regime no tocante às execuções no 0025797-10.2013.8.07.0015 e no 0023158-14.2016.8.07.0015, sustentando que a reincidência reconhecida em parte das condenações “deve ser considerada para todos os efeitos e em todas as condenações versadas nesta execução penal.” (ID 31109479 - Pág. 207/208). A Defesa alega, em suas razões recursais (ID 31109479 - Pág. 5/13), que o agravante não deve ser considerado reincidente para o cálculo da progressão de regime das penas veiculadas nas execuções no 0025797-10.2013.8.07.0015 e no 0023158-14.2016.8.07.0015. Sustenta que, após transitada em julgado a sentença que se busca executar, não pode o Juízo das Execuções levar em consideração situação inexistente à data dos fatos ou irradiar os efeitos de fatos posteriores, como a condenação em que o sentenciado foi considerado reincidente, sob pena de incorrer em revisão criminal ex officio pro societate. Postula, assim, que seja reformada a decisão agravada para determinar a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, reduzindo-se a fração de progressão de regime de 1/6 (um sexto) para 16% (dezesseis por cento) quanto às penas veiculadas nas execuções no 0025797-10.2013.8.07.0015 e 0023158-14.2016.8.07.0015. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 31109479 - Pág. 230/234). A decisão agravada foi mantida pela douta Juíza a quo (ID 31109479 - Pág. 240). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Margarida Maria Cerqueira Cafe, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 31280262). É o relatório. Em consulta aos autos de execução penal no 0025797-10.2013.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, em 30/11/2021, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu ao sentenciado, ora agravante, a progressão ao regime aberto de cumprimento de pena (mov. 228.1). Ademais, também foi concedida a prisão domiciliar em 01/12/2021 pela VEPERA, ante a ausência de casa de albergado no Distrito Federal (mov. 235.1). Desse modo, tendo em vista que o pedido da Defesa buscava a redução da fração utilizada no cálculo do requisito objetivo para fins da progressão de regime, constata-se que, com a progressão do sentenciado ao regime aberto, houve a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o recurso. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador